Tribunal: TJES
Processo: 5001796-55.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001796-55.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARNALDO LUIS ROCHA MONJARDIM
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001796-55.2024.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE: ARNALDO LUIS ROCHA MONJARDIM
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, DAVI JOSÉ MENDES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CLONAGEM DE PLACA DE VEÍCULO. LAVRATURA DE INFRAÇÕES EM MOMENTO EM QUE O VEÍCULO ESTAVA RECOLHIDO EM PÁTIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, cumpre destacar que a narrativa autoral possui verossimilhança, tendo em vista que o veículo original nem sequer se encontrava em circulação no momento das autuações, não restando dúvidas de que o Recorrente não foi o responsável pelo cometimento das infrações apontadas.

(3). Contudo, especificamente, quanto à pretensão autoral, não merece acolhida o seu pedido. Isso porque a imputação indevida de infrações de trânsito e da respectiva pontuação, por si só, não configura dano moral, devendo ser comprovada circunstância que suplante o mero aborrecimento ou dificuldade. Neste diapasão, atento aos limites do que restou arguido na petição inicial, tenho que não houve gravidade tal que pudesse ensejar algum dano. Com efeito, ainda que tenham ocorridos autuações de forma irregular, gerando certo aborrecimento em razão da incerteza na solução da questão, tal situação ocorreu em razão da atitude de terceiro, que clonou a placa do veículo, não tendo o Recorrido participado na fraude, ou, ao menos, contribuído para a sua perpetuação. Destarte, não há como presumir danos à personalidade por simples autuações de trânsito, mesmo que de forma equivocada, mormente quando não verificada alguma circunstância que tenha extrapolado a normalidade do cotidiano.

(4). Nesse sentido, inclusive, já decidiu o E. TJES: “
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CLONAGEM DE PLACA DE VEÍCULO. DESCONSTITUIÇÃO DA PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO . ANULAÇÃO DAS AUTUAÇÕES. MODIFICAÇÃO DA PLACA PARA EVITAR NOVAS AUTUAÇÕES INDEVIDAS.
INDENIZAÇÃO MORAL. MEROS TRANSTORNOS DANO EXTRAPRIMONIAL NÃO RECONHECIDO
. 1. Está devidamente comprovado nos autos que o veículo dos autores foi clonado, não podendo ser imputadas a eles às infrações cometidas pelo condutor do veículo clone, devidamente identificadas nos autos. 2. Constatando-se que, de fato, o veículo foi clonado, não sendo o proprietário responsável pelo cometimento das transgressões de trânsito que lhe foram imputadas, afigura-se forçoso o reconhecimento do seu direito de ver anulados os autos e as penalidades impostas . 3. Em casos de clonagem, a jurisprudência pátria admite a alteração da placa e da documentação do veículo, protegendo o proprietário do bem, objeto da fraude, a fim de evitar novas autuações injustas. 4. O CONTRAN publicou a Resolução nº 670 de 18/05/2017, que disciplina o processo administrativo de troca de placas de identificação de veículos automotores em caso de clonagem . A referida resolução admite a troca de placas de identificação de veículos automotores, com a substituição de caracteres alfanuméricos de identificação, quando comprovada a existência de veículo dublê ou clone.
5. Não se nega a ocorrência de transtorno experimentado por aquele que tenha a placa de seu veículo clonada por fraudador, mas tal situação não implica, por si só, em ofensa aos direitos da personalidade, de forma que não se opera o direito à indenização extrapatrimonial, até porque não se pode imputar ao DETRAN responsabilidade por fato decorrente da ação de terceiro.
6 . Recurso conhecido e parcialmente provido. 7. Sucumbência distribuída de forma equitativa.
(TJ-ES - APL: 00156858320178080024, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 18/03/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2019).

(5). Por isso, entendo que não merece reparos a sentença objurgada, devendo ser mantida em sua inteireza.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)